Tribunal: CARF
Processo: 35335.000177/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35335.000177/2006-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-009.758 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1999 a 31/12/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO
PROFERIDO PELO CARF.
Na existência de omissão, contradição ou obscuridade em Acórdão proferido
por este Conselho, são cabíveis Embargos de Declaração para saneamento da
decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos modificativos, para sanar a omissão e contradição apontadas.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento de débito relativa às
contribuições sociais previdenciárias – parte patronal e parte dos empregados – incidentes sobre
as remuneração pagas ou creditadas a segurados empregados e trabalhadores autônomos.
Para o presente julgamento, importa relatar as questões relativas ao prazo
decadencial.

De acordo com o relatório fiscal:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35335.000177/2006-11
Fl. 1245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.758 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35335.000177/2006-11

O contribuinte identificado em epígrafe está sendo notificado, através da presente
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), a recolher A Receita Federal do
Brasil (RFB) débito no montante de R$ 1.072.061,27 (um milhão, setenta e dois mil e
sessenta e um reais e vinte e sete centavos), consolidado em 30/09/2005, referente As
seguintes contribuições:
2.1. Contribuições sociais da empresa, incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas aos segurados empregados e trabalhadores autônomos / contribuintes
individuais a seu serviço;
2.2. Contribuições dos segurados empregados retidas e não retidas pela empresa;
2.3. Contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
(...)
O fato gerador das contribuições previdenciárias lançadas nesta NFLD é o exercício de
atividade remunerada, prestada por segurados empregados e contribuintes individuais,
no período de agosto/1999 a dezembro/2002.

Ciência da notificação em 14/10/2005, por via postal.

Após a impugnação, o lançamento foi julgado procedente, razão pela qual foi
interposto recurso voluntário, no qual a recorrente suscita a decadência do direito de lançar as
contribuições referentes aos períodos compreendidos entre 02/1999 e 12/1999, por aplicação do
art. 173, I, do Código Tributário Nacional.

O CARF deu provimento parcial ao recurso voluntário. Acórdão com a seguinte
ementa:
PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS. TERMO A QUO. AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE AS RUBRICAS LANÇADAS. ART. 173,
INCISO I, DO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento sumulado, Súmula Vinculante de
n o 8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212 de 1991. Não tendo havido pagamento
antecipado sobre as rubricas lançadas pela fiscalização, há que se observar o disposto no
art. 173, inciso I do CTN.

O voto vencedor foi fundamentado nos seguintes termos:
Portanto, inclino-me à tese jurídica na Súmula Vinculante n° 08 para acatar o prazo
decadencial exposto no Código Tributário Nacional, artigo 173, inciso I, uma vez que
os valores não foram objeto de recolhimento previdenciário.
Assim sendo, tendo sido cientificado o recorrente do lançamento em 14/10/2005,
ficam alcançadas pela decadência as contribuições até 30/11/2000.
Ressalta-se que permanece como devida a contribuição relativa ao mês de 12/2000
já que a obrigação tem prazo legal para pagamento no segundo dia útil de 01/2001, o
que faz transferir para 01/01/2002 o termo inicial de contagem do prazo decadencial.
Por todo exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para
excluir do lançamento as contribuições até a competência 11/1999.

Fl. 1246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.758 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35335.000177/2006-11

Considerando que o voto mencionou a decadência até a competência 11/2000,
porém concluindo pela decadência até a competência 11/1999, foram opostos embargos de
declaração pela Fazenda Nacional, acolhidos pela Presidência da Segunda Seção de Julgamento
do CARF.

O processo foi instruído com os seguintes documentos:
Documento
e-fl.
Relatório fiscal
99
Aviso de recebimento (AR) do auto de infração
1156
Impugnação
1161
Decisão de 1a instância
1184
Recurso Voluntário
1201
Acórdão de 2a instância
1228
Embargos de declaração
1233
Despacho de admissibilidade de embargos
1241

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Os embargos atendem às condições legais, conforme analisado no despacho de
admissibilidade.
Como consignado nesse despacho (grifo no original):
o voto condutor do acórdão adota “o prazo decadencial exposto no Código Tributário
Nacional, artigo 173, inciso I, uma vez que os valores não foram objeto de recolhimento
previdenciário”, reconhecendo como decaídos os períodos de apuração até 30/11/2000,
uma vez que a ciência do lançamento ocorrera em 14/10/2005. Entretanto, na sequência,
conclui dando parcial provimento ao recurso voluntário para excluir do lançamento as
contribuições até a competência 11/1999.

Da leitura do voto condutor do Acórdão se extrai que houve equívoco na parte
intermediária de sua redação. Isso porque todo o raciocínio do voto se desenvolve no sentido de
aplicar ao caso o art. 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN) para verificação do termo
inicial do prazo decadencial, considerando:
 a Súmula Vinculante STF no 08;
 a tese na qual o prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito
tributário conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
Fl. 1247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.758 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35335.000177/2006-11

pagamento antecipado do tributo ou quando, a despeito da previsão legal,
não há pagamento;
 a falta de recolhimento das contribuições previdenciárias discutidas no
processo;

Para ilustrar esse entendimento, segue excertos do voto:
Há que de destacar que nas sessões plenárias dos dias 11 e 12/06/2008, respectivamente,
o Supremo Tribunal Federal - STF, por unanimidade, declarou inconstitucionais os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91 e editou a Súmula Vinculante n° 08 [...]
As contribuições previdenciárias são tributos lançados por homologação e devem, em
regra, observar o contido no art. 150, parágrafo 4o do CTN. Havendo, então o
pagamento antecipado, observar-se-á a regra de extinção prevista no art. 156, inciso VII
do CTN. Entretanto, somente se homologa pagamento. Assim, caso esse não exista, não
há o que ser homologado, devendo ser observado o disposto no art. 173, inciso I do
CTN. [...]
Portanto, inclino-me à tese jurídica na Súmula Vinculante n° 08 para acatar o prazo
decadencial exposto no Código Tributário Nacional, artigo 173, inciso I, uma vez que os
valores não foram objeto de recolhimento previdenciário.

Assim, devem ser reconhecidas como decaídas apenas as competências até
11/1999. Para estas - nos termos do art. 173, I, do CTN -, o prazo decadencial se iniciou no dia
01/01/2000 e a decadência se operou em 01/01/2005, portanto anteriormente a 14/10/2005, data
da ciência do lançamento.
No mesmo sentido, as competências 01/2000 e posteriores tinham como termo
inicial do prazo decadencial o dia 01/01/2001 e teriam sido alcançadas pela decadência somente
em 01/01/2006. Logo, em 14/10/2005 o Fisco estava autorizado a realizar o lançamento.
Para a competência 12/1999, deve ser observado que o voto condutor do Acórdão
embargado destacou que a contribuição relativa ao mês de dezembro tem prazo legal para
pagamento no segundo dia útil do ano subsequente:
Ressalta-se que permanece como devida a contribuição relativa ao mês de 12/2000 já
que a obrigação tem prazo legal para pagamento no segundo dia útil de 01/2001, o que
faz transferir para 01/01/2002 o termo inicial de contagem do prazo decadencial.

Dessa forma, também a competência 12/1999 somente seria alcançada pela
decadência no dia 01/01/2006.
Com isso, mostra-se correta a conclusão do voto condutor do Acórdão 2302-
000.495 e, consequentemente, da sua ementa e parte dispositiva, quais sejam:
Por todo exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para excluir do
lançamento as contribuições até a competência 11/1999.

Fl. 1248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.758 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35335.000177/2006-11

PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS. TERMO A QUO. AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE AS RUBRICAS LANÇADAS. ART. 173,
INCISO I, DO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento sumulado, Súmula Vinculante de
n o 8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212 de 1991. Não tendo havido pagamento
antecipado sobre as rubricas lançadas pela fiscalização, há que se observar o disposto no
art. 173, inciso I do CTN.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos conceder provimento parcial
quanto à preliminar de decadência, nos termos do voto da relatora.

Por oportuno, cumpre destacar que o próprio recurso voluntário pleiteava o
reconhecimento da decadência somente para as competências do ano de 1999.

Conclusão

Pelo exposto, voto por ACOLHER os Embargos de Declaração, SEM atribuir-lhe
efeitos modificativos, para sanar a omissão e contradição apontadas, nos termos do relatório e
voto.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 1249
DF CARF MF
Documento nato-digital